Tribunal: TJES
Processo: 5030647-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030647-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSSANA RODRIGUES SARDINHA BERNABE LOPES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030647-16.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
ROSSANA RODRIGUES SARDINHA BERNABE LOPES DE SOUZA e BERNARD LOPES DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida em
ID 7469542
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida apenas a pagar a cada Autor o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, não ter ficado comprovado a falha na prestação dos serviços.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais em razão de, segundo sustenta, não ter ficado comprovado a falha na prestação dos serviços.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou comprovada a falha na prestação dos serviços da parte recorrente, sobretudo pelo adimplemento dos recorridos em relação as mensalidades e o reconhecimento da recorrente, em procedimento junto a ANATEL, de que o consumidor ficou 90 dias com falha/inoperação nos serviços, situação que configura falha a atrair a responsabilidade objetiva para reparação dos danos suportados pelos consumidores. Vejamos trecho da sentença:

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre precariedade da prestação e demora no reparo dos serviços de telefonia fixa e internet.

Em análise detida, observo que os Requerentes fazem alegação de fato negativo, consistente em precariedade na prestação (com reincidência de problemas) e demora no reparo dos serviços contratados, apresentando, dentro de seu espectro probatório, faturas da Vivo, números de protocolo, capturas de tela e reclamação feita junto a ANATEL.

Vejo que o relatório de atendimento ocorrido junto à ANATEL (ID 31560198) corrobora a narrativa autoral, tendo a própria Requerida admitido expressamente que o reparo do serviço foi ultimado apenas em 12/08/2023, reconhecendo ainda que “o consumidor ficou 90 dias com falha/inoperância nos serviços”, não restando dúvidas, portanto, da efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Requerida (art. 14, CDC), sobretudo a partir da inobservância ao prazo legal delineado para solução de problemas relacionados aos serviços contratados na hipótese (10 dias úteis – art. 9º, Res. 632/2014 da ANATEL).

Ademais, em que pese sustente a Requerida que o adimplemento em atraso de faturas pelos consumidores teria dado azo às suspensões ocorridas in casu, observa-se das telas juntadas pela Ré que, em relação ao período em que as falhas ocorreram (entre abril e agosto/2023), não havia inadimplemento apto a implicar a suspensão dos serviços (que apenas pode ser realizada, de forma parcial, após 15 dias de atraso no pagamento), sendo certo ainda que tal circunstância nem sequer é aventada pela Ré quando do atendimento administrativo perante a ANATEL, de modo a esmorecer a tese defensiva ora brandida.

Contudo, em relação aos danos materiais postulados pelos Requerentes, entendo que não merece acolhida a pretensão autoral. Isso porque, embora os serviços tenham oscilado durante o período reclamado (alternando momentos de funcionamento e desconexão), é devido o pagamento referente ao período em que o serviço efetivamente funcionou. Nesse contexto, não havendo discriminação precisa dos períodos de desconexão, bem como diante da ausência de impugnação à compensação administrativa realizada pela Requerida (no valor de R$ 461,67), entendo adequadamente reparados os Autores quanto aos dias de suspensão indevida dos serviços a partir do referido abatimento, julgando improcedente o pedido de indenização material.

Já no que tange ao pedido de reparação por danos morais, entendo que assiste razão aos Autores, tendo em vista as falhas ora constatadas, o que ensejou, além do evidente óbice ao livre gozo de serviço caro ao cotidiano (empregado, no caso, inclusive, para fins profissionais), grave perda de tempo útil com protocolos de atendimento (inclusive perante a ANATEL), tudo a denotar claro dano à esfera extrapatrimonial dos Requerentes, merecendo por isso adequada reparação.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica dos Requerentes) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Requerentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.